Tribunal: TJBA
Processo: 8087843-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087843-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: M. R. N. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ALANE SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO E JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo, sob o fundamento de que a operadora não comprovou adequadamente a base técnica que justificasse percentuais superiores aos índices de referência divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da metodologia de cálculo dos reajustes e à alegada conformidade dos índices aplicados com o padrão de mercado e com estudos atuariais apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos relativos à metodologia de cálculo dos reajustes do plano de saúde coletivo e à suposta adequação desses índices aos parâmetros de mercado e a estudos atuariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à legalidade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde.

O colegiado registra que os percentuais de reajuste superam significativamente os índices de referência divulgados pela ANS, sem comprovação suficiente da base técnica que justificasse a majoração.

Incumbe à operadora demonstrar de forma clara e objetiva os critérios técnicos e atuariais que legitimam os reajustes aplicados, ônus do qual não se desincumbe adequadamente nos autos.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não configura omissão, caracterizando mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação do conjunto probatório nem à reapreciação da tese jurídica adotada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

Cabe à operadora de plano de saúde demonstrar, de forma clara e objetiva, a base técnica que justifique reajustes superiores aos índices de referência divulgados pela ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.